Tribunal: TCU
Processo: 019.097/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ato de Aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA, enviado ao TCU para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia o ato de aposentadoria de Cicero Gomes dos Santos no cargo de Analista Judiciário, encaminhado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA a este Tribunal, para fins de registro; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 260 a 262 do Regimento Interno do TCU, 7o, inciso III, da Resolução-TCU 353/2023, bem como na Súmula-TCU 106, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. negar registro ao ato de aposentadoria de Cicero Gomes dos Santos; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado até a notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA que a parcela compensatória decorrente dos "quintos" ilegais deve ser absorvida pelo reajuste concedido em 1o/2/2023 na Lei 14.523/2023; 9.4. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão: 9.4.1.1. promova a absorção integral do valor correspondente aos "quintos" incorporados em decorrência do exercício de funções comissionadas exercidas no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, uma vez que o aumento remuneratório ocorrido em 1o/2/2023 se mostrou suficiente para tal; 9.4.1.2. comunique o interessado sobre a presente decisão e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.4.2. nos 30 (trinta) dias subsequentes: 9.4.2.1. comprove ao TCU a comunicação ao interessado; 9.4.2.2. emita novo ato e o submeta a este Tribunal, após suprimida a irregularidade que ensejou sua apreciação pela ilegalidade.